Tribunal: STF
Processo: Ext 389
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-25
Data de publicação: 1981-03-25

Ementa:
EMENTA: - Extradição. manifestação, pelos
 extraditandos, do desejo de
pronta apresentação à Justiça do Estado requerente, e reconhecimento,
 pela defesa,
da presença dos requisitos da lei. exame de legalidade a que e
 imperativo proceder-se.
Verificação, na espécie, da presença de todos os pressupostos legais
 da extradição.
Deferimento do pedido.